Tribunal: TJPA
Processo: 0002764-90.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 16 PARA AQUELA INSERTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. POSSIBILIDADE - DECRETO Nº 9.847/19 - PORTARIA Nº 1.222/19 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS ? RETROATIVIDADE.Considerando os termos do Decreto nº 9.847/19, que regulamentou a Lei nº 10.826/03, bem como os da Portaria nº 1.222/19 - os quais modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito - o agente que praticou o delito de porte de arma ou munição antes considerada de uso restrito restou beneficiado (novatio legis in mellius), nos termos do disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, sendo cabível a desclassificação para o delito do art. 14 da nº 10.826/03.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0002764-90.2018.8.14.0024
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA
APELANTE: JEOVANE SOUSA COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI 10.826/2003.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 16 PARA AQUELA INSERTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. POSSIBILIDADE - DECRETO Nº 9.847/19 - PORTARIA Nº 1.222/19 -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
- RETROATIVIDADE.
Considerando os termos do Decreto nº 9.847/19, que regulamentou a Lei nº 10.826/03, bem como os da Portaria nº 1.222/19 - os quais modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito - o agente que praticou o delito de porte de arma ou munição antes considerada de uso restrito restou beneficiado (
novatio legis in mellius
), nos termos do disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, sendo cabível a desclassificação para o delito do art. 14 da nº 10.826/03.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,27 de julho de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

PROCESSO Nº 0002764-90.2018.8.14.0024
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA
APELANTE: JEOVANE SOUSA COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEOVANE SOUSA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Relatou o Ministério Público, às fls. 02/04 que, em 09 de março de 2018, uma guarnição da Polícia Militar abordou o ora apelante na 15ª rua do bairro da Floresta em razão da suspeita de que o mesmo portava arma de fogo, tendo este afirmado que a arma estaria na casa de terceira pessoa; que os policiais diligenciaram até a casa indicada e lá apreenderam uma arma 9mm, com dois carregadores, sendo o mesmo preso em flagrante.

Estando provada materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, da Lei 10.826/03.

Às fls. 43, foi recebida a denúncia;

Às fls. 99/101, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 106/116, Alegações Finais Defensivas;

Em sentença, às fls. 122/123, v, foi o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 02 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa, não sendo esta substituída por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, II do CPB.

Em
razões recursais,
fls. 135/139, a defesa requereu provimento ao recurso para que a condenação do apelante seja nos termos do art. 14 da Lei 10.826/03, tendo em vista a inovação legislativa trazida com a entrada em vigor do Decreto nº 9.847/2019 que deixou de considerar o tipo de arma encontrada com o apelante como de uso restrito.

Às fls. 140/142, em
contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
fls. 168/170, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento

do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu provimento, para que seja reformada a sentença penal cominada, nos termos em que requerido pela defesa.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEOVANE SOUSA COSTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Em tese única, requer o apelo que se desclassifique o crime imputado ao apelante, que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, para aquele previsto no art. 14 do mesmo diploma legal, por ser este menos gravoso, em razão da inovação legislativa trazida com a entrada em vigor do Decreto nº 9.847/2019, que deixou de considerar o tipo de arma encontrada com o apelante como de uso restrito.

Advém razão ao apelo, pois, como bem pontuou o órgão ministerial em suas contrarrazões, às fls. 141, apesar de o Decreto nº 9.845/2019 ter sido revogado pela entrada em vigor do Decreto nº 9.847/2019, foi mantida a disposição que deixou de considerar arma e munição de 9mm como de uso restrito, tendo em vista que o projétil disparado não atinge, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou seiscentos e vinte joules, como consta do dispositivo,
verbis
:
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I -
arma de fogo de uso permitido
- as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:
a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
b) portáteis de alma lisa; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
II -
arma de fogo de uso restrito
- as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam:
(Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum,
atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
;

Assim, tendo em vista a inovação legislativa que deixou de considerar o tipo de arma encontrada em poder do apelante como de uso restrito, se configurando, portanto,
reformatio in mellius
, há de ser aplicada referida norma ao caso do apelante, pois a norma mais benéfica sempre há de retroagir e alcançar mesmo os fatos ocorridos antes de sua vigência, sendo neste sentido o art. 2º do CP, vejamos:

Lei penal no tempo
Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
Parágrafo único -
A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado
.

Neste mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça, afirmando, às fls. 169, v,
verbis
:
¿Destarte, se estamos diante de uma modificação do conceito de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, todos aqueles que respondiam a uma ação penal em decorrência de armas que antes eram consideradas de uso restrito e agora não são mais, serão beneficiados pelo referido Decreto.¿

Sendo igualmente neste sentido a jurisprudência, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - INVIABILIDADE -DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O DELITO INSERTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 - POSSIBILIDADE - DECRETO Nº 9.847/19 - PORTARIA Nº 1.222/19 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - RETROATIVIDADE - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06 - DEFERIMENTO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando os termos do Decreto nº 9.847/19, que regulamentou a Lei nº 10.826/03, bem como os da Portaria nº 1.222/19 - os quais modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito - o agente que praticou o delito com arma ou munição antes considerada de uso restrito restou beneficiado (novatio legis in mellius), nos termos do disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, sendo cabível a desclassificação para o delito do art. 12 da nº 10.826/03. Para a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o legislador elencou requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente. Cumpridos tais requisitos e levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, viável a concessão da benesse. Imposta pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu primário, favoráveis todas as circunstancias judiciai s do art. 59 do CP e não tendo sido praticado o crime mediante violência ou grave ameaça, cabível a imposição de regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, faz jus o agente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. EXTINÇÃO DA PENA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - IRRELEVÂNCIA - CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. Diferentemente da agravante da reincidência, para a configuração dos maus antecedentes é irrelevante o transcurso do prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP. V.V.: PENA-BASE - REDUÇÃO - CABIMENTO - MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. Os registros de sentenças condenatórias transitadas em julgado e que tiveram a extinção da pena em momento anterior ao período depurador de cinco anos, estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, são inaptos a arrimar a agravante da reincidência, bem como não podem ser utilizados para macular os antecedentes criminais do réu. (TJ-MG - APR: 10720180024377001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019)

Assim, apesar da mudança do dispositivo, entendo que não há reparos a serem feitos na dosimetria, pois, apesar de o art. 16 da Lei 10.826/03 prever pena mínima, em abstrato, entre 03 a 06 anos de reclusão e multa, e o art. 14 prevê pena de 02 a 04 anos de reclusão e multa, pode-se observar que à cominação da pena o sentenciante já se utilizou do que disposto no art. 14 da Lei 10.826/03, tendo aplicado a pena base no mínimo legal de 02 anos de reclusão, a agravando na segunda fase em razão da reincidência, comprovada pela certidão criminal positiva acostada nos autos e, na terceira fase não observou causa de aumento ou diminuição da pena, restando a pena do apelante, ao final, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa, o que reputo proporcional e suficiente à conduta do apelante, conforme o que relatado nos autos.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias para aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para que a condenação do apelante seja nos termos do art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos da alteração advinda do Decreto nº 9.847/2019, conforme requerido.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora